Tribunal: TJES
Processo: 0014236-58.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014236-58.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUDSON BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO
DE ATENUANTE COM
AGRAVANTE.
PREJUDICADO.
REVISÃO DA
FRAÇÃO DE
INCIDÊNCIA DE AGRAVANTES
.

ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DE
UM SEXTO
DA PENA-BASE, PARA CADA AGRAVANTE PRESENTE.
PRECEDENTE DO STJ.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O

apelante
não
admitiu a prática
d
a
violência doméstica,

tampouco sua v
ersão, quanto aos fatos, foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado. Dessa forma,
o pedido de
r
econhecimento d
a

atenuante da

confissão espontânea,

não
merece provimento.

2
.

Não reconhecida a
confissão
,
prejudicado o pleito de
compensação,
da atenuante,
com agravante.

3
.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena, pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior, ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precede
n
te
do STJ
.

4.
Pena
redimensionada para
o montante de
0
4
(
quatro
)
meses de detenção,
mantidas as demais determinações da sentença.

5.
R
ecurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014236-58.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HUDSON BRANDAO

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal, interposta por
HUDSON BRANDÃO
,
irresignad
o
com a sentença, proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cariacica
/ES
(fls.
177/181
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
o
condenou pela prática do crime de
lesões corporais, no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9º, do CP,
com incidência da Lei 11.340/06
)
,
à pena de 0
1
(
um
)
ano e 0
2
(
dois
) meses de
detenção
,
em regime inicial
aberto
.

A
Defensoria Pública Estadual postula,
e m suas razões, pel o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, e sua
compensação
, com a
agravante

de violência contra a mulher
.

P
ugna mais, pela aplicação da agravante da reincidência em
percentual mais benéfico
para o réu
(fls.
199/203
).

Q
uanto aos fatos,

colhe-se
que,
na
noite de 07/09/2019
,
na
residência situada na Rua Belo Horizonte, bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, o réu agrediu sua companheira, Alessandra Correa dos Santos, empurrando-a contra uma cerca, e desferindo-lhe um soco no rosto.

O
apelante
não se insurge contra a
autoria
e
a

materialidade
do crime.

A defesa
requer, lado out
ro,
o reconhecimento da
atenuante

da confissão espontânea

(art. 65, inc. III, alínea ‘d’ do CP)
,
e sua compensação com a
agravante d
e violência contra a mulher

(art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP)
.

Contudo, v
erifico que
o

apelante
não
admitiu a prática d
a
violência doméstica,
constando de seu interrogatório a afirmação de que
“o empurrão dado na vítima foi sem querer”,
e
“que não desferiu soco no rosto da companheira”,
versão que não
foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado.

Dessa forma,
o pedido de
r
econhecimento d
a

confissão espontânea,

não
merece provimento.

Não
identificada
a
confissão,
julgo
prejudicado o pleito de
compensação
da citada atenuante,
com a agravante d
o
art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP
.

P
or fim, quanto ao
percentual
empregado, em razão do reconhecimento das agravantes
da reincidência, e violência contra a mulher,
a irresignação merece provimento.

Embora o
nosso Código Penal não estabele
ça
limites mínimo
s
e máximo
s
de diminuição
ou aumento
d
a
pena, a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes,
a jurisprudência d
o
Superior Tribunal
de Justiça
se
firmou no sentido de que
a diminuição, para cada atenuante, ou
o aumento, para cada agravante,
deve ser realizado em 1/6 da pena-base.

A propósito:

“
(...
)
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/05/2021,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

N
essa medida,
e ausente fundamentação hábil a sustentar a aplicação de percentual mais gravoso,
a
s

agravantes
incid
ir
ão
à razão de
1/6 (um sexto)
da pena-base
.

Pa
ss
o
a
redimensiona
r

a

pena
.

1ª fase –
Mantenho a pena-base estabelecida pelo Magistrado, em 03 (três) meses de detenção.

2ª fase –
Não há a
tenuantes a
serem
valoradas.
Presente a
agravante da reincidência

(art. 6
1
, inciso I, do CP),
agravo a pena
à razão de
1/6 (um sexto)
da pena-base,
resultando em 0
3
(
três
)

meses e 15 (quinze) dias de detenção. Incide a
agravante d
e violência contra a mulher

(art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP),
razão pela qual

agravo a pena
à razão de
1/6 (um sexto)
da pena-base,
resultando em
04 (quatro) meses de detenção.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição
ou aumento da pena,
torno a reprimenda definitiva em
0
4
(
quatro
)
meses de detenção
.

F
icam mantidas as demais determinações da sentença
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
HUDSON BRANDÃO
,
para rever a dosimetria, e redimensionar a pena aplicada, para o montante de
0
4
(
quatro
)
meses de detenção
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.